Tribunal: CARF
Processo: 10880.683667/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.683667/2009-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.744 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório Trata o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
42609.01116.281108.1.3.04-6541, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente
de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (cód. receita 2484) do mês 09/2008 no valor original de R$ 100.215,47.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.683667/2009-76
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683667/2009-76

A contribuinte apontou como origem do crédito um pagamento feito por DARF
em 31/10/2008 no valor de 126.860,18.
O crédito foi integralmente utilizado na respectiva Declaração de Compensação –
DCOMP para compensar débitos de responsabilidade da contribuinte.
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, por
meio do Despacho Decisório no 849894425, indeferiu o crédito pleiteado e não homologou a
compensação declarada. A razão para o indeferimento foi a integral utilização do valor pago para
quitar o próprio débito de estimativa de CSLL declarado em DCTF.
Irresignada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Nesta, a
contribuinte alegou que havia cometido um erro no preenchimento da DCTF, pois o valor correto
do débito de estimativa de CSLL do mês 09/2008 seria de R$ 26.644,71 ao invés de R$
126.860,18. Após ser intimada do Despacho Decisório, a contribuinte retificou a DCTF.
Reproduzo excerto da peça de defesa que resume as alegações da contribuinte:
O Direito.
Vem apresentar sua Manifestação de Inconformidade, uma vez que os débitos
detalhados no despacho decisório são indevidos, conforme apuração fiscal e contábil foi
verificada a existência de um crédito original de R$ 100.215,47 , uma vez que recolheu
a importância de R$ 126.860,18, porém conforme DCTF e DIPJ (anexo IV e V) devia o
montante de R$ 26.644,71 e atualizado pela taxa Selic até a data da compensação perfaz
R$ 101.217,62 o crédito foi compensado mediante Perdcomp (anexo III) originário do
recolhimento da Receita 2484 (CSLL) de 09/2008 — DCTF Setembro de 2008
recolhido a maior, acontece que por um lapso da empresa, a mesma deixou de retificar a
DCTF original corrigindo os valores apurados na Receita 2484 ( CSLL ) de 09/2008 e
teve o seu pedido de compensação indeferido pela Receita Federal do Brasil.
A Hotelaria Accor Brasil S.A em 17/11/2009, corrigiu seu erro, retificando a DCTF
(anexo IV).
Para dar suporte à alegação, a contribuinte juntou à manifestação de
inconformidade a DCTF retificadora e a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 16-28.992 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo I – DRJ/SP1 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
A insuficiência da apresentação de prova inequívoca mediante documentação hábil e
idônea, com vistas a comprovar a existência de crédito proveniente de recolhimento
indevido ou a maior, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
conseqüência, a não-homologação da compensação declarada, em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso
crédito.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683667/2009-76

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A razão essencial para a decisão denegatória foi a ausência de elementos
probatórios, em especial os balanços/balancetes de redução ou suspensão levantados no mês de
setembro/2008. Cito suas palavras:
Em síntese, compete ao impugnante trazer aos autos os meios de prova previstos nas
normas aplicável, acompanhados das competentes Demonstrações Financeiras, do Livro
Razão e do Livro Diário, devidamente escriturados e registrados na forma da legislação
de regência, bem como os referidos fatos contábeis e fiscais atrelados à tributação
confessada em DCTF e ao recolhimento dos tributos, incluindo-se, a fim de dar a exata
legitimidade à apuração do crédito declarado, a evolução do controle do saldo da conta
patrimonial que computou a escrituração do pagamento indevido ou a maior e as
destinações/compensações ulteriormente associadas ao valor reclamado.
Por sinal, estritamente ao caso em apreço, importa avigorar que a autenticidade das
apurações realizadas para aferição das antecipações mensais do CSLL está
intrinsecamente ligada a obrigatoriedade da escrituração do Livro Diário e do LALUR
incorporarem a transcrição dos correspondentes Balancetes de Suspensão ou Redução,
com observância das formalidades estabelecidas pelo art. 35 da Lei n° 8.981, de 1995,
alterado pela redação dada pelo art. 1° da Lei n° 9.065, de 1995, conjugado com os
ditames firmados pelos arts. 12 e 13 da Instrução Normativa SRF no 93, de 24/12/1997.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, aduziu as seguintes alegações:
- reiterou que houve o erro de fato no preenchimento da DCTF original e
argumentou que o pagamento indevido foi devidamente comprovado na manifestação de
inconformidade por meio do DARF juntado aos autos. Em suas palavras:
13. Inicialmente, cabe ressaltar que, diversamente do que alega a DRJ, a Recorrente
comprovou cabalmente o seu direito creditório, que decorreu do recolhimento a
maior efetuado por ela, por meio do DARF no valor de R$ 126.860,18 (doc. 3),
conforme descrito no tópico acima.
14. Como já visto, a Recorrente apurou, em setembro de 2008, estimativa mensal de
CSLL a pagar no valor de R$ 26.644,71. Portanto, a comprovação do valor do débito
apurado (por meio da DIPJ/09) e do recolhimento a maior efetuado (por meio de
DARF) já faz prova o suficiente de que a Recorrente tem o direito creditório no valor de
R$ 100.215,47 (R$ 126.860,18 - R$ 26.644,71). Ademais, pecando pelo excesso, além
do DARF de pagamento a maior, a Recorrente acostou aos autos cópia de sua
DIPJ/2009 e DCTF original e retificadora, que ora são juntadas novamente. (grifos do
original)
- em razão da decisão da DRJ/SP1, a contribuinte juntou ao recurso voluntário o
Balanço de Suspensão e Redução e o LALUR.
- insurgiu-se a contribuinte à menção feita pela autoridade julgadora de primeira
instância ao artigo 10 da IN SRF no 600/2005, que, em síntese, determinaria que a estimativa
mensal de CSLL – mesmo paga indevidamente – deveria compor o saldo negativo no ajuste
anual. Neste diapasão, argumentou que o pagamento indevido não se revestiria da natureza de
estimativa mensal de CSLL, mas de pagamento indevido, que se desvincularia completamente da
apuração de CSLL.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683667/2009-76

- subsidiariamente, a contribuinte alegou a inexigibilidade do débito relativo à
estimativa mensal de CSLL de outubro/2008, com o qual o crédito foi compensado. Segundo a
recorrente, após a apuração da CSLL devida no ajuste, a estimativa deixaria de ser exigível. Cito
trecho da peça recursal:
56. Pois bem. A lei dispõe que a pessoa jurídica optante pelo recolhimento do IRPJ com
base no lucro real poderá efetuar o recolhimento das estimativas mensais. Esses valores
não são os tributos realmente devidos. É uma mera forma que o legislador encontrou
para melhorar a apuração do IRPJ e CSLL. O que realmente é devido a titulo de IRPJ e
CSLL é apurado só ao final do ano-calendário.
57. Tanto isso é verdade que o pagamento das estimativas mensais não é uma forma de
extinção do crédito tributário. Se ao final do ano, após o ajuste, for apurado tributo a ser
pago, este deverá sê-lo, e, só assim, o crédito tributário será extinto.
58. Portanto, encerrado o exercício fiscal, apura-se o IRPJ e a CSLL devidos, com base
no lucro real de 31 de dezembro, deduzido das estimativas efetivamente recolhidas e
outros valores apontados pela legislação. A partir dai, os débitos de estimativas não
podem mais ser exigidos Esse entendimento já está consolidado neste Conselho.
- também subsidiariamente, a recorrente alegou a não incidência de juros de mora
sobre a multa.
Ao final, pediu a reforma da decisão de piso e a homologação da compensação
declarada.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
Conhecimento.
Conforme relatado anteriormente, trata o presente processo de Pedido de
Restituição – de crédito decorrente de pagamento a maior de estimativa mensal de CSLL relativo
ao mês de setembro de 2008.
O crédito foi indeferido pela autoridade administrativa da RFB em razão do
integral aproveitamento do DARF apontado como origem do crédito para o pagamento de débito
declarado em DCTF.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou apenas que havia
cometido um erro de fato no preenchimento da DCTF e que o pagamento a maior poderia ser
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683667/2009-76

verificado cotejando-se o valor efetivamente pago com o débito correto conforme DCTF
(retificadora) e DIPJ.
A autoridade julgadora de primeira instância julgou improcedente a manifestação
de inconformidade porque a contribuinte não apresentou as escritas contábil e fiscal para dar
suporte à alegação de erro de fato. A autoridade julgadora de piso, en passant, também
mencionou que o pagamento de estimativa deveria compor o saldo negativo de CSLL no ajuste
anual.
Assim, dialogando com a decisão de piso, a contribuinte trouxe novos elementos
de prova para dar suporte à alegação de erro de fato na DCTF e insurgiu-se contra a necessidade
de levar o pagamento em questão para compor o saldo negativo de CSLL.
Entretanto, lançou no recurso voluntário duas alegações inovadoras em relação à
manifestação de inconformidade: (i) a inexigibilidade do débito de estimativa mensal de CSLL
de 10/2008 declarado na DCOMP; e (ii) a inaplicabilidade de juros moratórios sobre a multa de
ofício.
A apresentação em sede de recurso voluntário de alegações inovadoras, que não
dialoguem com a decisão de piso, ofende o disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/72,
verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
[...] - grifei
Neste diapasão, as alegações que inovam em relação à manifestação de
inconformidade já haviam sido alcançadas pela norma preclusiva consumativa e não devem ser
conhecidas por este julgador, sob pena de supressão de instância. A interpretação aqui esposada
encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho Administrativo, conforme se pode observar
nos precedentes abaixo:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
TESES
OMITIDAS EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE.
Todas as matérias devem ser arguidas na impugnação, salvo exceções legais, sob pena
de violação ao ônus da impugnação específica e aos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683667/2009-76

PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
APRESENTADA
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por
ocasião da impugnação. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em
relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as
instâncias do processo administrativo fiscal. (Acórdão CARF no 1401-003.018, de
22/11/2018)
ALEGAÇÕES
LANÇADAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
As alegações lançadas originalmente no recurso voluntário que não guardem relação
dialética com a decisão de piso e não sejam matéria de ordem pública não devem ser
conhecidas pela autoridade julgadora de segunda instância. (Acórdão CARF no 1401-
004.006, de 13/11/2019)
Assim, neste ponto, voto por não conhecer das mencionadas alegações inovadoras
em relação ao escopo da manifestação de inconformidade.
Conhecimento dos elementos probatórios juntados em sede de recurso
voluntário.
Em sintonia com a fundamentação anterior, tenho que a razão adotada pela
autoridade julgadora de piso para julgar improcedente a manifestação de inconformidade, qual
seja, a ausência de elementos probatórios que conferissem liquidez e certeza ao crédito tributário,
dá azo à apresentação de novos elementos probatórios em sede recursal.
É oportuno lembrar que a autoridade fiscal indeferiu o crédito pleiteado devido à
utilização do DARF para quitação de débito declarado em DCTF. Somente na manifestação de
inconformidade a contribuinte trouxe à baila a alegação de que teria incorrido em erro de fato no
preenchimento da DCTF. Portanto, a questão relativa à comprovação do erro de fato surgiu
apenas na decisão de primeira instância.
Portanto, neste aspecto, penso que o recurso voluntário cumpre a dialeticidade do
contraditório e está albergado pela exceção à regra geral de preclusão do artigo 16, § 4o, “c”, do
Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683667/2009-76

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
[...] – grifei.
Destarte, tomo conhecimento dos documentos trazidos aos autos em sede recursal.
Mérito. Repetição de pagamento indevido ou a maior de estimativa de
CSLL.
Um dos pontos levantados pela recorrente é a possibilidade de restituição de
pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de CSLL.
Como se viu, a DRJ/SP1 mencionou que os montantes pagos indevidamente
deveriam ser levados ao ajuste anual e com o fito de compor o saldo negativo de CSLL.
Contudo, esta matéria encontra-se pacificada no seio deste Conselho
Administrativo por meio da Súmula CARF no 84, que deve ser observada por este julgador:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, neste ponto, penso que a tese da contribuinte deve ser acolhida.
Mérito. Conversão em diligência.
A partir do relato acima, vê-se que a questão controvertida é essencialmente
probatória. A contribuinte alegou ter cometido um erro de fato ao declarar na DCTF um débito
de estimativa mensal de CSLL de 09/2008 em valor superior ao efetivamente devido, conforme
apurado na DIPJ. Agora, no recurso voluntário, juntou outros elementos de prova para dar
suporte à alegação.
À partida, impende destacar que, na sistemática do lançamento por homologação,
a apresentação da DCTF constitui o crédito tributário.
Assim, a questão posta na espécie é a desconstituição de débito declarado por
meio de DCTF, que requer a comprovação de qual é o débito condizente com a verdade material.
Em outras palavras, não bastam eventuais retificações da DCTF, pois, se a contribuinte
equivocou-se na DCTF original e declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o
erro e qual o montante efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, a
contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683667/2009-76

Na manifestação de inconformidade, a contribuinte apresentou tão somente a
retificação da DCTF e a DIPJ. Entretanto, a DIPJ não se presta a conferir liquidez e certeza ao
credito pleiteado. No caso, a contribuinte deveria apresentar a escrituração contábil e fiscal,
apoiada em elementos probatórios hábeis a idôneos, de forma a demonstrar a apuração correta do
débito de CSLL que alegou haver preenchido de forma errônea na DCTF.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Contudo, os elementos probatórios, a meu juízo, ainda não são suficientes para
comprovar além de qualquer dúvida razoável a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Examinando os elementos probatórios apresentados pela recorrente, a primeira
questão que surge é atinente ao aspecto formal da prova apresentada. Conforme bem pontuado
pela autoridade julgadora de primeira instância, os elementos de prova deveriam integrar a
escrituração contábil e fiscal, de acordo com a legislação de regência. Mas, os documentos
apresentados são demonstrativos sem assinatura do responsável técnico (contador ou técnico
contábil) ou do responsável pela administração da sociedade.
Não é demais lembrar que a matéria controvertida diz respeito ao pagamento de
estimativa mensal de CSLL apurada com base em balanço ou balancete de redução. Neste caso,
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683667/2009-76

conforme determinação do artigo 230, § 1o, I, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99 – vigente à
época), o balanço/balancete deve estar transcrito no Livro Diário:
Art.230.A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, e Lei no 9.430, de
1996, art. 2o).
§1oOs balanços ou balancetes de que trata este artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 35,
§1o):
I-deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
Livro Diário;
II-somente produzirão efeitos para determinação da parcela do imposto devido no
decorrer do ano-calendário.
§2oEstão dispensadas do pagamento mensal as pessoas jurídicas que, através de
balanços ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos fiscais apurados
a partir do mês de janeiro do ano-calendário (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, §2o, e Lei no
9.065, de 1995, art. 1o).
§3oO pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá ser
efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que fique demonstrado que o
imposto devido no período é inferior ao calculado com base nas disposições das
Subseções II a IV (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, §3o, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o).
§4oO Poder Executivo poderá baixar instruções para aplicação do disposto neste artigo
(Lei no 8.981, de 1995, art. 35, §4o, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o). – grifei.
Verificando os documentos apresentados, não é possível constatar se os
demonstrativos apresentados correspondem ao balanço/balancete transcrito no Livro Diário.
Mas, os problemas não se limitam à questão formal.
Segundo os documentos apresentados, a contribuinte teria apurado no mês de
setembro de 2008 um Lucro Real de R$ 13.941.152,45:

A partir deste lucro, a contribuinte apurou na DIPJ (Ficha 16) a estimativa mensal
de IRPJ no valor de R$ 26.644,71:
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683667/2009-76

Os diversos elementos que compõem a apuração da CSLL a Pagar (R$ 26.644,71)
devem estar devidamente comprovados.
Quanto à CSLL devida em meses anteriores, vejo que a apuração encontra-se de
acordo com os valores registrados na DIPJ (Ficha 16), conforme tabela abaixo:
Ficha 16
CSLL apurada
CSLL devido meses
anteriores
CSLL devido no mês
CSLL devido dos meses
anteriores
Janeiro
R$264.370,67
R$0,00
R$264.370,67
R$264.370,67
Fevereiro
R$0,00
R$264.370,67
R$0,00
R$264.370,67
Março
R$149.895,76
R$264.370,67
R$0,00
R$264.370,67
Abril
R$514.644,35
R$264.370,67
R$250.273,68
R$514.644,35
Maio
R$750.855,57
R$514.644,35
R$236.211,22
R$750.855,57
Junho
R$750.903,54
R$750.855,57
R$47,97
R$750.903,54
Julho
R$643.026,89
R$750.903,54
R$0,00
R$750.903,54
Agosto
R$1.122.408,82
R$750.903,54
R$371.505,28
R$1.122.408,82
Setembro
R$1.206.774,73
R$1.122.408,82
R$84.365,91
R$1.206.774,73

Entretanto, é preciso verificar se os valores de IR devido em meses anteriores, que
foram subtraídos na apuração da estimativa de setembro/2008, foram efetivamente pagos e/ou
declarados.
Também é preciso verificar os valores de CSLL retida na fonte que foram
subtraídos na apuração (R$ 55.502,64 e R$ 2.218,56).
Assim, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência para que
os autos sejam remetidos à unidade da RFB de origem para que a autoridade diligenciadora
realize os procedimentos que entender necessários para conferir:
(i) se os demonstrativos juntados aos autos correspondem ao balanço/balancete de
redução transcrito no Livro Diário;
(ii) a efetiva retenção dos montantes de CSLL retida na fonte declarados na DIPJ;
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683667/2009-76

(iii) se os valores de CSLL devida em meses anteriores foram efetivamente
declarados e/ou pagos.
A autoridade administrativa deverá elaborar relatório acerca da apuração do
débito de estimativa de CSLL de 09/2008 e intimar a contribuinte a se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
Após a manifestação ou findo o prazo, o processo deve retornar para julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital